Tribunal: TJDFT
Processo: 0732581-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1 – Salário. Impenhorabilidade. O art. 833, inciso IV, do CPC garante a impenhorabilidade dos salários. Contudo, é necessário que o devedor que teve a verba constrita demonstre a origem salarial, bem como que a penhora comprometa a sua sobrevivência com dignidade. No caso em exame não há prova documental idônea para demonstrar a origem salarial da verba. Documentos acessíveis por ocasião da impugnação à penhora e não apresentados na origem são admissíveis no agravo de instrumento, por representar supressão de instância. Desse modo não se acolhe a pretensão recursal.
2 – Impenhorabilidade. Poupança no limite de 40 salários mínimos. De igual forma, a alegação de impenhorabilidade de conta de poupança é genérica e não se baseia em documentos idôneos produzidos na origem.
3 – Recurso conhecido e desprovido.

(Iv)